Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706230-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DO ROSARIO ALMEIDA DO CARMO AMORIM IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a impetrante sobre o Ofício juntado pelo Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, informando se houve a realização do procedimento médico. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator